Tribunal: TJDFT
Processo: 0732024-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732024-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Claudio Pereira do Nascimento Agravado: Uber do Brasil Tecnologia Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudio Pereira do Nascimento contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0727762-43.2021.8.07.0001, assim redigida: “Recebo a emenda de ID 104224464. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor. Anote-se. O autor narrou que a ré cancelou indevidamente seu contrato, razão pela qual pleiteou em sede liminar a sua "liberação" como motorista no aplicativo de transporte. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. Conforme narra o autor na exordial, a exclusão teria decorrido da violação dos termos e condições da plataforma. Em princípio, em se tratando de contrato, deve prevalecer a liberdade para contratar e também para rescindir o ajuste. Eventual abuso no exercício do direito por parte do réu deve ser analisado à luz do contraditório e da melhor instrução dos autos. Outrossim, a exclusão teria ocorrido em dezembro de 2020, tendo a ação sido ajuizada apenas em agosto do corrente ano, o que afasta a presença do risco da demora, inexistindo elementos indicativos de que o requerente não pode aguardar o desenrolar do processo, com instauração do contraditório.. Por esta razão, entendo que não estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil e, consequentemente, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. De acordo com o art. 334 do CPC, porque a petição inicial preenche os requisitos e não é o caso de improcedência liminar, deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Da experiência em relação a esse tipo de demanda, verifica-se a recalcitrância na totalidade dos processos de uma das partes em realizar a autocomposição, de modo que é contraproducente a dilação do processo somente com vistas a atender ao formalismo processual. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público.” O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 29693442), em síntese, que foi excluído da lista de motoristas cadastrados na plataforma do aplicativo “Uber” sem prévio aviso ou justificativa pela sociedade empresária ora recorrida. Argumenta que estão preenchidos os requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, sendo irrelevante a demora de aproximadamente 4 (quatro) meses entre o ajuizamento da demanda originária e a data da exclusão aludida. Requer, portanto, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinada a sua imediata reinclusão na lista de motoristas habilitados no aplicativo “Uber”, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imediata reinclusão do recorrente na lista de motoristas habilitados para operar na plataforma digital mantida pela socieadade empresária agravada. Inicialmente é necessário destacar que a natureza trabalhista qu envolve a relação jurídica substancial constituída entre as partes não é objeto de controvérsia. Logo, a situação jurídica ora em exame será avaliada de acordo com a legislação civil, tendo em vista a competência jurisdicional atribuída a este Egrégio Tribunal de Justiça. A situação descrita, em regra, deve ser regida pelos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima nas relações jurídicas de natureza privada, nos termos dos artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil. No caso concreto verifica-se que o recorrente foi excluído da plataforma digital indicada em razão da pretensa violação ao “Código de Conduta da Comunidade Uber”, de acordo com os relatos feitos pelos utentes dos serviços prestados pelo demandante. De acordo com os relatos aludidos o recorrente cometeu assédio sexual, por meio de questionamentos que superaram a esfera da intimidade dos passageiros, além de comportamentos inadequados, perseguições após o fim das viagens e comentários constrangedores de cunho sexual (fls. 4-5, Id. 108254079). Diante desse contexto, a recorrida enviou notificação ao recorrente, por meio da qual houve a comunicação da exclusão ora questionada ( Id. 108254079, fl. 10). Apesar da ausência, na aludida notificação, do motivo da exclusão, é possível observar que a conduta do recorrente foi descrita em diversos relatos de utentes dos referidos serviços, não é demais insistir. Assim, diante da notória gravidade da conduta atribuída ao demandante a exclusão em referência não pode ser considerada prática abusiva. Em que pese a observação inicial a respeito das normas aplicáveis ao caso, convém ressaltar que as condutas descritas, em tese, além de configurarem crime (art. 216-A do Código Penal), seriam, em tese, também justificativas suficientes para a rescisão de eventual contrato de trabalho por justa causa, nos termos do art. 482, alínea “j”, da CLT. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA RÁPIDA TRAMITAÇÃO DO LITÍGIO. OBSERVÂNCIA. AÇÃO AJUIZADA EM JANEIRO/2021, CONTESTADA EM MARÇO/2021, SENTENCIADA EM MAIO/2021 E DISTRIBUÍDA AO GABINETE EM SETEMBRO/2021. APELAÇÃO. CONTRATOS. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRIVADO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. UBER. APLICAÇÃO DO CC. CONTRATO BILATERAL. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA LIBERDADE DE CONTRATAR. RESCISÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CONDUTA. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO, NEXO CAUSAL E DANO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para condenar a ré a promover a reintegração do motorista demandante à plataforma de serviços. 1.1. Ambas as partes apelaram. Pretensão do autor de reforma da sentença no tocante aos lucros cessantes. Pretensão da ré de reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 2. A relação entre as partes não é regida pelo CDC, nem pela CLT, mas pelo Código Civil. Confira-se: "(...) I - O vínculo jurídico entre as partes, consubstanciado no instrumento intitulado "Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia" para transporte por aplicativo na plataforma Uber, não configura relação de consumo, nem trabalhista. A relação é obrigacional, regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/18. Trata-se de contrato civil, em que é válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas". (07140951820208070003, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 17/6/2021). 3. Conforme se nota do contrato, as partes pactuaram a possibilidade de rescisão unilateral, por qualquer dos contratantes, em razão do inadimplemento contratual, como previsto na Cláusula 12 dos Termos e Condições do Relacionamento Contratual, principalmente diante do descumprimento do "Código de Conduta da Uber". 3.1. Com base no Princípio da Autonomia da Vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras entre eles pactuadas, sendo legítima a pretensão da Uber em manter sua imagem no mercado por meio da exclusão de motoristas com práticas não condizentes com a qualidade dos serviços que se pretende comercializar. 4. De acordo com a nova redação do art. 421 e do novo art. 421-A, ambos do Código Civil, trazida pela Lei no 13.874/2019, nas relações contratuais privadas, devem prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, presumindo-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção. 4.1. Nesse sentido, por força do Princípio da Liberdade Contratual, nos contratos bilaterais, como é o caso dos autos, havendo manifestação de vontade de uma das partes no sentido de rescindir o contrato, não pode o Poder Judiciário impor a sua continuidade, sob pena de ofensa aos artigos 473, caput, 421 e art. 421-A, todos do Código Civil. 4.2. Este Tribunal de Justiça tem entendido no mesmo sentido. Veja. "(...) 5. Conforme se nota, as partes pactuaram a possibilidade de rescisão unilateral, por qualquer dos contratantes, em razão do inadimplemento contratual, como previsto na Cláusula 12.2. dos Termos e Condições do Relacionamento Contratual. 6. No caso dos autos, as condutas narradas pelos passageiros constituem graves violações ao código de conduta a ser seguido pelos motoristas da empresa Uber, no qual se prevê a importância da boa direção no trânsito, do respeito e da cordialidade perante os clientes. (...) 8. Com base no Princípio da Autonomia da Vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras entre eles pactuadas, sendo legítima a pretensão da Uber em manter sua imagem no mercado por meio da exclusão de motoristas com práticas não condizentes com a qualidade dos serviços que se pretende comercializar. Assim, não há danos a serem reparados no cancelamento da conta do autor. 9. Apelação conhecida, mas desprovida." (07075741120178070020, Relator: Eustáquio de Castro 8a Turma Cível, DJE: 22/10/2018). 5. É dever da empresa garantir a qualidade e segurança do trabalho oferecido aos seus usuários, sob pena de responder pelos danos que vierem a sofrer. 5.1. No caso dos autos, nota-se que a apelada agiu dentro dos moldes pactuados no contrato. 5.2. A desativação ocorreu por justo motivo, em decorrência de desrespeito às Políticas e Regras da empresa (UBER). 6. Deve-se destacar que a empresa apelante não constitui o único serviço de intermediação de transporte mediante aplicativo eletrônico, ou seja, o descredenciamento não enseja inatividade ou ausência de alternativa de trabalho para o autor. 6.1. Deste modo, não se verifica qualquer responsabilidade de indenizar em relação empresa Uber, uma vez que esta responsabilidade surge da cumulação de ato ilícito, nexo causal e dano, circunstâncias que não se verificam no caso em tela. Assim, não há se falar em nulidade, porquanto o autor possuía ciência da conduta que lhe era exigida, quando da assinatura do contrato. 7. Apelo da ré provido e apelo do autor improvido.” (Acórdão no 1378734, 07006154220218070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. APLICATIVO DE TRANSPORTE PRIVADO URBANO. UBER. CANCELAMENTO DA CONTA DE MOTORISTA. MOVIMENTAÇÃO SUSPEITA. ENCERRAMENTO DE VIAGENS EM LOCAIS DIVERSOS DO DESTINO. AUMENTO NO VALOR DAS CORRIDAS. CONDUTA INADEQUADA. DESCREDENCIAMENTO. LEGALIDADE. PREVISÃO NOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO. LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. 1. Demonstrada a prática de conduta inadequada, em desconformidade com o padrão exigido para uso do aplicativo, legitima-se o desligamento do motorista. Ante a prevalência da liberdade de contratação (CC, art. 421), a empresa não é obrigada a manter como parceiro quem utiliza sua plataforma tecnológica em desacordo com seus termos de condições de uso. 2. Ausente conduta abusiva por parte da plataforma na desativação, não há que se falar em indenização por lucros cessantes. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1381215, 07131562020208070009, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pelo agravante não são verossímeis, pois os elementos de prova trazidos a exame não revelam a abusividade da exclusão ora sob censura. Fica dispensado o exame do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator